Tribunal: TJPA
Processo: 0813964-26.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813964-26.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ISADORA HELENA FREITAS DA SILVA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CRIOPRESERVAÇÃO DE ÓVULOS. NEOPLASIA MALIGNA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que indeferiu tutela antecipada para custeio de procedimento de criopreservação de óvulos. A recorrente, diagnosticada com neoplasia maligna no único ovário remanescente, sustenta que a medida é essencial para preservar sua fertilidade, enquanto a operadora de saúde alega que o procedimento não está previsto no rol da ANS e, portanto, não é de cobertura obrigatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a criopreservação de óvulos, indicada em razão de neoplasia maligna com risco de infertilidade definitiva, está abrangida pela cobertura obrigatória dos planos de saúde; e (ii) estabelecer se a negativa de custeio pelo plano de saúde configura conduta abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 35-C, III, da Lei nº 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura de procedimentos relacionados ao planejamento familiar, e o artigo 35-F da mesma norma estabelece que os planos de saúde devem contemplar ações preventivas e de recuperação da saúde do beneficiário.

O rol de procedimentos da ANS tem taxatividade mitigada, conforme artigo 10, §§ 12 e 13, da Lei nº 9.656/98, permitindo a cobertura de tratamentos não previstos expressamente, desde que haja comprovação científica de sua eficácia e recomendação médica.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema 1067, reconheceu que o rol da ANS pode ser relativizado em situações excepcionais, como a inexistência de substituto terapêutico eficaz e a imprescindibilidade do tratamento para a saúde do paciente.

O distinguishing entre criopreservação de óvulos e fertilização in vitro é essencial, pois o primeiro procedimento tem caráter preventivo e visa evitar a infertilidade decorrente da retirada do ovário, diferenciando-se do tratamento da infertilidade propriamente dito.

O perigo de dano está configurado, pois a demora na realização do procedimento pode resultar na perda irreversível da fertilidade da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A criopreservação de óvulos, quando prescrita como medida preventiva para evitar a infertilidade decorrente de doença grave, insere-se na cobertura obrigatória dos planos de saúde, nos termos dos artigos 35-C, III, e 35-F da Lei nº 9.656/98.

O rol de procedimentos da ANS possui taxatividade mitigada, admitindo a cobertura de tratamentos não previstos expressamente, desde que haja prescrição médica e comprovação científica de sua eficácia.

A negativa de custeio de criopreservação de óvulos em casos de doença grave configura conduta abusiva, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor e à jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, arts. 10, §§ 12 e 13; 35-C, III; 35-F; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1067; AREsp n. 2.525.346, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 13.03.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Isadora Helena Freitas da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada contra a
Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico
(Processo nº 0896944-34.2023.8.14.0301), que indeferiu o pedido de tutela antecipada para custeio de procedimento de criopreservação de óvulos.

A decisão recorrida indeferiu a liminar sob o fundamento de que o procedimento de congelamento de óvulos não consta no rol da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) como cobertura obrigatória dos planos de saúde e que a operadora de saúde não estaria obrigada a fornecer tratamento que não estivesse expressamente previsto no contrato firmado entre as partes

.

Em suas razões de agravo

, a recorrente sustenta que:

(i) é beneficiária da Unimed desde 2010, tendo o plano custeado os tratamentos anteriores relativos à neoplasia maligna que a acometeu;

(ii) o congelamento de óvulos não se trata de procedimento eletivo, mas sim de medida essencial para resguardar sua fertilidade, haja vista que foi diagnosticada novamente com neoplasia maligna no ovário remanescente, o que pode levar à infertilidade definitiva;

(iii) a negativa do plano de saúde configura conduta abusiva, afrontando os princípios do Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência pátria;

(iv) há precedentes reconhecendo que a criopreservação de óvulos pode ser exigida quando vinculada a um quadro clínico grave, como o da recorrente
.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para que seja determinado à operadora de saúde o custeio imediato do procedimento de criopreservação dos óvulos, sob pena de dano irreparável, com posterior provimento do recurso
.

O pedido de liminar foi deferido no id. 21704202.

A agravada, Unimed Belém, apresentou contrarrazões
, alegando:

(i) a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC;

(ii) a taxatividade do rol da ANS, conforme entendimento do STJ, afastando a obrigatoriedade do custeio do procedimento;

(iii) o risco de periculum in mora inverso, caso a operadora de saúde seja compelida a custear tratamentos não previstos contratualmente, o que poderia gerar desequilíbrio econômico-financeiro e insegurança jurídica.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento.

Mérito

A controvérsia dos autos reside na
obrigatoriedade de cobertura do procedimento de criopreservação de óvulos pelo plano de saúde
, considerando que a agravante
foi diagnosticada com neoplasia maligna
e corre risco de
infertilidade definitiva

.

O artigo 35-C, inciso III, da Lei nº 9.656/98 estabelece que é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de planejamento familiar. Além disso, o artigo 35-F da mesma lei determina que a assistência prestada pelos planos de saúde deve contemplar ações preventivas e de recuperação da saúde do beneficiário, o que inclui procedimentos médicos necessários para evitar danos permanentes

.

Ademais, o artigo 10, §§ 12 e 13 da Lei 9.656/98 dispõe que o rol de procedimentos da ANS é interpretado como de taxatividade mitigada, permitindo-se a cobertura de procedimentos não expressamente previstos, desde que haja comprovação científica de sua eficácia e recomendação por órgão técnico competente
.

Vejamos o disposto no art. 35-C da Lei n.º 9.656/98:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

[...]

III. de planejamento familiar.

[...]

Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1 o desta Lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes.

Outrossim, o art. 10, §12 e §13 da Lei nº 9.656/98 assim determina:

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no §12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o
Tema 1067
, decidiu que o rol da ANS é
em regra taxativo
, mas que
pode ser mitigado
nas hipóteses em que
não houver substituto terapêutico eficaz e o tratamento for indispensável para garantir a saúde do paciente
..

Destaco que a tese nº. 1.067/STJ que dispõe: “Salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não são obrigados a custear o tratamento médico de fertilização in vitro.”, não se aplica ao presente caso, primeiro, porque a hipótese dos autos versa sobre procedimento prévio de criopreservação de óvulos e a fertilização in vitro consiste no procedimento de fecundação por método artificial, ou seja, a criopreservação de óvulos é o congelamento do gameta feminino a fim de preservar futura fertilização.

Em segundo lugar, deve ser realizado o distinguishing da hipótese em tela de criopreservação de óvulos com a tese nº. 1.067 do STJ sobre fertilização in vitro, pois o procedimento de criopreservação de óvulos, na presente demanda, cuida-se de procedimento necessário para preservação da fertilidade da mulher em razão da provável retirada de seu único ovário em razão de nódulo dermóide, não se tratando, portanto, de uma pessoa fértil requerendo cobertura contratual para congelamento de óvulos por precaução, mas de medida imprescindível para redução dos efeitos colaterais da cirurgia como prevenção da infertilidade, valendo ressaltar que a cobertura preventiva é prevista no art. 35-F da Lei nº
9.656
/98.

Cito decisão monocrática do C. STJ sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER DE MAMA. REALIZAÇÃO DE EXAME. NEGTIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CRIOPRESERVAÇÃO DE ÓVULOS. COBERTURA OBRIGATÓRIA.

1. Ação de reparação por danos materiais e compensação por danos morais.

2. A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Precedentes.

3. Há distinção entre o tratamento da infertilidade - que, segundo a jurisprudência, não é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde (REsp 1.590.221/DF, Terceira Turma, julgado em 07/11/2017, DJe de 13/11/2017) - e a prevenção da infertilidade, enquanto efeito adverso do tratamento prescrito ao paciente e coberto pelo plano de saúde.

4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(AREsp n. 2.525.346, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 13/03/2024.)

No caso concreto, friso, a recorrente apresenta quadro clínico grave, com risco de infertilidade definitiva. O procedimento de criopreservação de óvulos não se trata de fertilização in vitro, mas sim de uma medida preventiva indicada pelo médico assistente, o que afasta a analogia aplicada pelo juízo a quo
.

Os requisitos para a concessão da tutela antecipada encontram-se previstos no artigo 300 do CPC, exigindo-se a probabilidade do direito e o perigo de dano
.

No presente caso:

(i) A probabilidade do direito está evidenciada, pois a legislação e a jurisprudência reconhecem a obrigatoriedade da cobertura do procedimento quando relacionado ao planejamento familiar e à preservação da fertilidade em casos de doença grave;

(ii) O perigo de dano é manifesto, pois a demora na realização do procedimento pode resultar na perda definitiva da capacidade reprodutiva da recorrente, o que justifica a concessão da medida
.

Dispositivo

Diante do exposto,
voto no sentido de dar provimento
ao recurso, para determinar que a Unimed Belém custeie integralmente o procedimento de criopreservação de óvulos da agravante, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$-5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$-50.000,00.

Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra a liminar.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 04/02/2025